Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VÍCIO NO PRODUTO. COMPUTADOR. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM SUBSTITUIR O PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a substituir o produto defeituoso - ULTRABOOK ASUS modelo 546CBBRAZIL-WX236H INTEL CORE 3 17 6GB 1TB 24GB SSD LED 14 W8, por outro equivalente ou superior, em favor do autor, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a indenizar o recorrido em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2. O recorrente alegou preliminarmente a incompetência dos Juizados por necessidade de perícia para verificar o defeito arguido no produto. No mérito, alega que não houve qualquer falha ou ato ilícito de sua parte, porque ofereceu reembolso e enviou dois computadores semelhantes ao recorrido, que foram recusados. Alegou que, embora inferiores em suas configurações, os computadores tinham valor acima do adquirido pelo recorrido. Falou que o valor para conversão em perdas e danos superaria em muito o valor pago pelo produto (R$ 2.500,00). Defendeu que não haveria que se falar em danos morais, ante a ausência de ato ilícito, e que os fatos configurariam apenas mero aborrecimento. Pediu o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d.15222605).

4. Preliminar de incompetência. A prova pericial, diante da sua maior complexidade e elevado valor, é restrita aos casos em que o direito da parte não pode ser demonstrado por nenhum outro meio legalmente previsto, restando dispensada, portanto, a sua designação no âmbito desta ação, uma vez que os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova. Preliminar rejeitada.

5. No caso dos autos restou incontroverso que o autor-recorrido adquiriu o produto (computador) em 13/03/2015, o qual foi enviado à assistência técnica, em 20/04/2015, por apresentar defeitos que não foram solucionados no prazo de 30 dias, conforme dispõe o art. 18, § 1o, do CDC.

6. A prova dos autos confirma que houve falha na prestação do serviço pelo recorrente. O computador enviado para assistência técnica não foi consertado e, somente 4 anos depois foi oferecida a troca do produto (i.d. 15222562, pág. 1) que, inclusive, era de qualidade inferior ao adquirido pelo recorrido, conforme afirma o próprio recorrente em seu recurso. Na hipótese, o vício do produto não foi sanado no prazo estipulado pelo CDC, de forma que se impõe a substituição ou a restituição do valor, conforme determinado na r. sentença. O valor de R$6.000,00, em caso de conversão em perdas e danos, é proporcional levando-se em conta as características do produto que há quatro anos atrás foi adquirido pelo valor de R$ 2.500,00.

7. Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos direitos da personalidade do consumidor e não mero aborrecimento como alegou o recorrente. O vício apresentado no produto, somado à falha na prestação do serviço, em razão do descaso do recorrente em não reparar o produto ou substituí-lo, fato que perdura há quatro anos, causou-lhes transtornos que transbordam os meros aborrecimentos do dia a dia, afrontou a dignidade e gerou frustração e desgosto no recorrido.
8. Nesse sentido, o valor arbitrado no juízo de origem é condizente com a forma abusiva da recorrente de tratar a relação contratual entre as partes, uma vez que feriu a legítima expectativa do autor ao longo de quatro anos, enviando computador de qualidade inferior ao adquirido pelo autor, sem até a presente data solucionar o problema, ficando o recorrido sem qualquer produto aos moldes do adquirido. Tal conduta da recorrente ultrapassou aos limites da boa-fé objetiva a ser observada nas relações contratuais.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente em custas processuais e aos honorários de advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.